Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712063-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id. 16775797, porquanto, como já verberado, o objeto do agravo é a decisão objurgada, sendo assim, tal petitório deve ser formulado ao juiz de piso, sob pena de supressão de instância. Ademais, determino a Secretaria que cumpra a determinação de Id. 16691578, para que certifique se o agravado foi intimado e se houve o transcurso do prazo de resposta. Brasília,15 de junho de 2020 16:10:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA